Tribunal: TJMT
Processo: 1014914-09.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014914-09.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IZABEL PARMIGIANI BRANDELERO - CPF: 897.477.391-00 (APELADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), ITAMAR BRANDELERO - CPF: 460.479.801-04 (APELADO), JOZIVANI BRANDELERO - CPF: 650.405.111-91 (APELADO), ANDERSON LUIZ BRANDELERO - CPF: 852.130.471-49 (APELADO), JOZIANI BRANDELERO - CPF: 655.510.361-20 (APELADO), ELAINE MARIA BRANDELERO - CPF: 487.225.021-49 (APELADO), ESPÓLIO DE ANTONIO BRANDELERO - CPF: 105.403.269-68 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), IZABEL PARMIGIANI BRANDELERO - CPF: 897.477.391-00 (APELANTE), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), ITAMAR BRANDELERO - CPF: 460.479.801-04 (APELANTE), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), JOZIVANI BRANDELERO - CPF: 650.405.111-91 (APELANTE), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), ANDERSON LUIZ BRANDELERO - CPF: 852.130.471-49 (APELANTE), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), JOZIANI BRANDELERO - CPF: 655.510.361-20 (APELANTE), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), ELAINE MARIA BRANDELERO - CPF: 487.225.021-49 (APELANTE), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO BRANDELERO - CPF: 105.403.269-68 (APELANTE), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), IZABEL PARMIGIANI BRANDELERO - CPF: 897.477.391-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA PARTICULAR – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – DEPÓSITO EM NOME DE PESSOA FALECIDA – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEPÓSITO – SUSPENSÃO DO PRAZO DURANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA ANEEL AFASTADA – ILEGITIMIDADE DA AGÊNCIA REGULADORA EM DEMANDAS QUE DISCUTEM VALORES ENTRE CONSUMIDORES E CONCESSIONÁRIAS – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – TAXA SELIC – SUPERVENIÊNCIA DA EC Nº 113/2021 E LEI Nº 14.509/2024
– RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado o entendimento de que o termo inicial da prescrição trienal para ressarcimento de valores gastos com construção de rede elétrica particular ocorre no momento da incorporação da rede ao patrimônio da concessionária, as peculiaridades do caso concreto justificam a aplicação da teoria da
actio
nata
em sua vertente subjetiva, considerando como termo inicial a data da ciência inequívoca do depósito pelo espólio.

2. O prazo prescricional permanece suspenso durante a tramitação do processo administrativo perante a agência reguladora, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/32, aplicável por analogia às relações de consumo envolvendo concessionárias de serviço público.

3. Segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a ANEEL não é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que questiona os valores cobrados a título de energia elétrica, e, por consequência, a competência para julgamento da causa é da Justiça Estadual.

4. Com o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021 e da Lei nº 14.509/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, a taxa SELIC tornou-se o índice aplicável para atualização monetária e compensação da mora nas obrigações civis, inclusive aquelas envolvendo concessionárias de serviço público.

5. Recurso da concessionária parcialmente provido. Recurso do autor
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1014914-09.2024.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ESPÓLIO ANTONIO BRANDELERO E OUTROS

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ESPÓLIO ANTONIO BRANDELERO E OUTROS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
R
ecurso
s
de Apelação Cível interposto
s
por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e

ESPÓLIO ANTONIO BRANDELERO E OUTROS
,

em face da sentença que, na
Ação de Cobrança
, julgou procedente
o pedido formulado na inicial, para condenar a

requerida a restituir aos autores o valor de R$ 10.367,51 (dez mil, trezentos e sessenta e sete

reais e cinquenta e um centavos), devidamente corrigido monetariamente pelo INPC a partir da

data da energização da rede elétrica construída, acrescido de juros legais a partir da data da

citação
(ID

302040883)
.

Ao final
,
condenou
a requerida
ao pagamento das custas
e honorários advocatícios
, fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85
, §2º
, do CPC
/15
.

Em síntese, sustenta a primeira
apelante
,
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
inicialmente,
preliminares de: a) prescrição trienal, considerando que o espólio tomou conhecimento do depósito em 10/09/2019 e a ação foi ajuizada em 16/04/2024; b) necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a ANEEL, com consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal.

No mérito,
defende
que

o pagamento foi efetivado em 11/07/2017, mediante depósito em consignação, procedimento reconhecido como legítimo pela ANEEL

Aduz que
houve sucumbência recíproca, devendo os ônus sucumbenciais serem distribuídos proporcionalmente
, bem como que
com o advento da EC
nº
113/2021 e da Lei nº 14.509/2024, o índice aplicável para atualização monetária e juros deve ser a taxa SELIC, de forma isolada.

Por fim, requer o provimento do recurso
, reformando a sentença e julgando a ação totalmente improcedente.

Sem c
ontrarrazões.

Por sua vez,
ESPÓLIO ANTONIO BRANDELERO E OUTROS
,
alega
que
o índice de correção monetária aplicável deve ser o IGPM-FGV, conforme previsto na Resolução nº 223/2003 da ANEEL, e não o INPC
, que
os juros devem ser de 1% (um por cento) ao mês, calculados
pro rata tempore
, a partir da data da energização da rede elétrica
, tal como
deve incidir multa de 5% (cinco por cento) sobre o montante final, conforme previsto na Resolução nº 223/2003 da ANEEL
.

Ao final, a
ssevera que
a parte vencida deve reembolsar as custas processuais adiantadas pelo vencedor
e
,
que
os honorários advocatícios devem ser majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor
da condenação, considerando a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelos patronos
.

Contrarrazões
da concessionária
juntadas no ID
302040903
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1014914-09.2024.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ESPÓLIO ANTONIO BRANDELERO E OUTROS

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A.

ESPÓLIO ANTONIO BRANDELERO E OUTROS

V O T O

Da preliminar de
prescrição

A
requerida/apelante ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
suscita a ocorrência da prescrição trienal, argumentando que o
ESPÓLIO
tomou conhecimento do depósito em 10/09/2019 e a ação foi ajuizada apenas em 16/04/2024, ultrapassando o prazo de 3 (três) anos previsto no art. 206, § 3º,
inciso
V, do Código Civil.

A prejudicial não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o prazo prescricional para pleitear o ressarcimento de gastos com rede de energia elétrica, após o Código Civil de 2002, é de 3 (três) anos, e o termo inicial para a contagem desse prazo ocorre no momento da incorporação da rede ao patrimônio da concessionária, conforme se extrai do julgado:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REDE ELÉTRICA RURAL. CUSTEIO PELO CONSUMIDOR. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA. ACÓRDÃO DE 2º GRAU EM DISSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[
...
]
IV. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o termo inicial do prazo prescricional ocorre
no momento em que
há a incorporação, ao patrimônio da concessionária, da rede de energia elétrica do consumidor.
[...]
"
(
AgInt
no REsp n. 1.505.042/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022,
DJe
de 27/5/2022).

No entanto, o caso em análise apresenta peculiaridades que o distinguem da situação ordinária contemplada na jurisprudência citada. Não se trata de uma ação para reconhecimento do direito ao ressarcimento, mas sim de uma demanda que visa a complementação de valores já reconhecidos pela própria concessionária.

A
ENERGISA
efetuou um depósito em consignação na Caixa Econômica Federal, em 11/07/2017, no valor de R$ 10.367,51, em nome do Sr.
ANTONIO BRANDELERO
, que já havia falecido em abril de 2015. O
ESPÓLIO
, por sua vez, somente tomou conhecimento da existência do depósito em 10/09/2019, conforme reconhecido por ambas as partes.

Nesse contexto específico, em que o depósito foi realizado em nome de pessoa falecida e o
ESPÓLIO
não tinha como exercer seu direito por desconhecer a existência do crédito, aplica-se a teoria da
actio
nata
em sua vertente subjetiva, considerando como termo inicial da prescrição a data da ciência inequívoca do depósito pelo espólio (10/09/2019), e não a data da incorporação da rede.

Ademais, o prazo prescricional permaneceu suspenso durante a tramitação do processo administrativo perante a ANEEL (Processo nº 48500003589202045), por aplicação analógica do art. 4º do Decreto nº
20.910/32, que estabelece:
"Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la."

Embora o referido decreto trate originalmente da prescrição das dívidas passivas da União, Estados e Municípios, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado o princípio nele contido às relações de consumo envolvendo concessionárias de serviço público, reconhecendo a suspensão do prazo prescricional durante a tramitação de processos administrativos.

Conforme documentação acostada aos autos, o processo administrativo perante a ANEEL tramitou até 26/12/2022, data em que o espólio foi notificado da decisão final e irrecorrível da Diretoria Colegiada da agência reguladora.

Assim, computando-se os períodos de fluência do prazo prescricional, tem-se:

- De 10/09/2019 a 19/03/2020 (data do protocolo da reclamação na ANEEL): 6 meses e 9 dias;

- De 27/12/2022 (dia útil seguinte à notificação da decisão final da ANEEL) a 16/04/2024 (data do ajuizamento da ação): 1 ano, 3 meses e 20 dias.

Somando-se os períodos, o prazo total decorrido foi de 1 ano, 9 meses e 29 dias, tempo inferior ao prazo prescricional de 3 anos.

Portanto,
rejeit
o
a prejudicial de mérito
suscitada.
-

Da preliminar de Litisconsórcio Passivo Necessário da Aneel

A
ENERGISA
sustenta a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a ANEEL, com consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal, argumentando que a pretensão autoral visa rever decisão proferida pela agência reguladora no processo administrativo nº 48500003589202045.

A preliminar não merece acolhimento.

O litisconsórcio necessário, nos termos do art. 114 do
CPC/15
, ocorre
:

“Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.”

No caso em análise, a pretensão deduzida na inicial visa exclusivamente o ressarcimento de valores entre o particular e a concessionária de energia elétrica, sem questionar diretamente a validade do ato administrativo regulatório.

A ANEEL, enquanto autarquia federal, limitou-se a julgar administrativamente um recurso interposto, como órgão integrante da Administração Pública, sem que isso implique em vínculo necessário com o desfecho judicial ora pretendido. Sua atuação, portanto, não a insere automaticamente na condição de parte legítima ou litisconsorte necessário.

O deferimento de eventual pedido judicial não importará necessariamente na anulação ou reforma da decisão administrativa, podendo se limitar a reconhecer efeitos apenas nas relações entre as partes privadas envolvidas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já
consolidou jurisprudência no sentido de que a ANEEL não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que discutem valores entre consumidores e concessionárias de energia elétrica
(
AgRg
no REsp n. 1.384.036/RS, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 17/10/2013,
DJe
de 22/10/2013
).

Assim,
rejeito a preliminar

arguida.
-

Do mérito

Extrai-se da petição inicial que o
ESPÓLIO DE ANTONIO BRANDELERO E OUTROS
, são proprietários de uma unidade consumidora de energia elétrica de nº 12230052, localizada no município de Novo Mutum-MT, e consumidores do fornecimento de energia elétrica da parte requerida.

Alegaram que o Sr.
ANTONIO BRANDELERO
construiu com recursos próprios uma rede de energia elétrica, consistente em um
trifaseamento
de 2.426 metros de rede monofásica cabo 2CAA para rede trifásica cabo 2CAA para atender a referida unidade consumidora.

Informaram que, após o falecimento do Sr.
ANTONIO BRANDELERO
, ocorrido em abril de 2015, a
ENERGISA
efetuou um depósito em consignação na Caixa Econômica Federal, em 11/07/2017, no valor de R$ 10.367,51 (dez mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e um centavos), em nome do falecido.

Relataram que somente tomaram conhecimento do referido depósito em 10/09/2019, e que o valor depositado não estava devidamente atualizado, diferentemente do que ocorreu em caso análogo, do Sr. José Jair Faccio, que recebeu o valor devidamente atualizado conforme determina a Resolução nº 223/2003 da ANEEL.

Assim, ajuizaram a presente ação requerendo a condenação da requerida ao pagamento do valor devido, devidamente atualizado conforme os parâmetros estabelecidos na referida resolução.

Ao apreciar o feito,
o
magistrad
o
singular
Dr.
Gilberto Lopes
Bussiki
,
julgou procedente
, conforme relatado.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se, essencialmente, à definição dos parâmetros de atualização do valor a ser restituído ao espólio, bem como à distribuição dos ônus sucumbenciais.

O
ESPÓLIO DE ANTONIO BRANDELERO
defende a aplicação do IGPM-FGV como índice de correção monetária, além de juros de 1% ao mês, calculados
pro rata tempore
, e multa de 5% sobre o montante final, conforme previsto na Resolução nº 223/2003 da ANEEL.

Por sua vez, a
ENERGISA
sustenta que, com o advento da EC
nº
113/2021 e da Lei nº 14.509/2024, o índice aplicável para atualização monetária e juros deve ser a taxa SELIC, de forma isolada.

A sentença de primeiro grau determinou a aplicação do INPC como índice de correção monetária, acrescido de juros legais a partir da data da citação.

Assiste razão parcial à
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Com efeito, a Emenda Constitucional nº 113/2021 introduziu o art. 3º no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, estabelecendo que:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital
e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Posteriormente, a Lei nº 14.509/2024 alterou o art. 406 do Código Civil, que passou a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.”

Embora a Resolução nº 223/2003 da ANEEL estabeleça parâmetros específicos para a atualização dos valores a serem ressarcidos aos consumidores que construíram redes elétricas particulares, prevalece o entendimento de que as normas supervenientes de hierarquia superior, como a Emenda Constitucional nº 113/2021 e a Lei nº 14.509/2024, devem ser
aplicadas aos processos em curso.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que os juros de mora e a correção monetária integram os chamados pedidos implícitos, bem como se constituem em matéria de ordem pública, razão pela qual sua alteração não configura julgamento extra ou
ultra petita
,
reformatio in pejus
, tampouco se sujeitando à preclusão (
AgInt
no REsp 2004691/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2023,
DJe
15/03/2023).

Ademais, o STJ já se manifestou no sentido de que "é vedada a cumulação de índices de correção monetária e de juros de mora com a Taxa Selic" (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2325110/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/08/2024,
DJe
14/08/2024).

Assim, deve-se aplicar a taxa SELIC como índice único para atualização monetária e compensação da mora, desde a data da energização da rede elétrica construída até o efetivo pagamento, afastando-se a incidência do INPC, dos juros de 1% ao mês e da multa de 5% sobre o montante final.

A
ENERGISA MATO GROSSO alega
que houve sucumbência recíproca, devendo os ônus sucumbenciais serem distribuídos proporcionalmente.

Não assiste razão à
requerida
neste ponto.

O pedido principal da ação foi julgado procedente, condenando-se a
ENERGISA
a restituir ao espólio o valor de R$ 10.367,51, devidamente atualizado. A alteração do índice de atualização monetária e juros não caracteriza sucumbência parcial, pois integra os chamados pedidos implícitos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, o art. 86, parágrafo único, do
CPC/15
estabelece que
:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.”
(
g.n
.)

Portanto, mantém-se a
sentença
que
conden
ou
a
ENERGISA MATO GROSSO
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Já o

ESPÓLIO DE ANTONIO BRANDELERO
pleiteia o reembolso das custas processuais adiantadas e a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Tais requerimentos não comportam acolhimento.

Isto porque, q
uanto ao reembolso das custas processuais, a sentença já condenou a
ENERGISA
ao pagamento das
mesmas
, o que inclui o reembolso daquelas adiantadas pelo
ESPÓLIO
, nos termos do art. 82, § 2º, do
CPC/15
. Portanto, não há necessidade de modificação da sentença neste aspecto.

No que tange à majoração dos honorários advocatícios, o percentual de 10% fixado na sentença mostra-se adequado, considerando os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do
CPC/15
, notadamente o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ante o exposto,
dou parcial
provimento
ao recurso da concessionária requerida
,

apenas para determinar
que a atualização do valor de R$ 10.367,51 (dez mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e um centavos) seja realizada mediante aplicação da taxa SELIC, de forma isolada, desde a data da energização da rede elétrica construída até o efetivo pagamento. No mais, mantém-se a sentença recorrida

Por outro lado,

nego
provimento
ao recurso do auto
r
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025